Tribunal: TJPA
Processo: 0065950-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065950-71.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOURDIVAL CALANDRINI BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MANIFESTAÇÃO ACERCA DO ART. 17, §§ 10-C E 10-F DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Arguição de omissão quanto a manifestação acerca do Art. 17, §§ 10-C e 10-F da Lei 8.429/92 Lei de Improbidade Administrativa.

2. Verifico que não assiste razão ao embargante, visto que o Acórdão recorrido foi devidamente analisado e fundamentado, estando em consonância com a tipificação disposta na petição inicial.

3. Desse modo, diante da análise aos autos, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, observa-se na realidade a discordância do embargante quanto ao julgamento do mérito.

4. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
oposto por
Lourdival Calandrini Branco
, contra Acórdão de ID nº
19292490
, que conheceu e concedeu provimento à
Apelação Cível
interposta contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (processo nº
0065950 71.2014.8.14.0301
)
, que julgou procedentes os pedidos constantes na Petição Inicial.

Em síntese, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil de Improbidade Administrativa contra
Lourdival Calandrini Branco
, e relatou na exordial que ele era servidor público no cargo de Agente Administrativo, lotado na Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária- CERAT, quando praticou atos de improbidade administrativa ao solicitar pagamento de “propinas” para liberação de impressoras apreendidas pela SEFA.

Relata que tramitou processo criminal nº 0007983-30.2012.814.0104 onde houve condenação a pena de reclusão de dois anos por corrupção passiva que posteriormente foi substituída por pena restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária de 2 anos e 30 dias multa. Relata que foi instaurado PAD- Processo Administrativo Disciplinar- Portaria nº 0276/2012, no qual houve inicialmente pena de demissão e após transformada em aposentadoria. Ao final, requereu a condenação do Requerido nos termos do art. 12 da lei 8429/92.

O Requerido foi citado por edital e apresentou contestação ID 37884857 alegando preliminarmente prescrição quinquenal, já que os fatos teriam ocorrido em 2011. No mérito, alegou que somente pode ser imputado atos de improbidade administrativa quando há prejuízo ao erário, devendo ser julgada improcedente a ação.

Em sentença, o Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“
3- Dispositivo

Considerando as razões declinadas,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito
, reconhecendo a ausência de indicativos de ato de improbidade, nos termos do art. 487, II, do CPC,

em articulação com o art. 17, § 11, da Lei Federal nº 8.429/92.

Sem custas e sem honorários.

Publicar e intimar.

Operado o trânsito em julgado, arquivar os autos.”

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
requerendo a reforma da sentença alegando que os atos imputados ao Recorrente importam em enriquecimento ilícito previsto no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa. Relata os fatos ocorridos, que o Requerido recebeu ordem de seu superior hierárquico para devolução das impressoras que estariam apreendidas na SEFA, e que este requereu “pagamento de propina” para realizar sua função, comprovando a conduta dolosa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o requerido pela prática de Ato de Improbidade Administrativa descrito no art. 9º com a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau
conheceu
e
concedeu

provimento
ao recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma da sentença de 1º grau.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o
conhecimento
da Apelação Cível, sendo
concedido provimento
ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no que tange a manifestação acerca do Art. 17, §§ 10-C e 10-F da Lei de Improbidade Administrativa.
Desse modo,
requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada.

A parte oposta apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, vez que a matéria objeto da demanda foi debatida no acórdão de maneira expressa, não havendo omissão no julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi oposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão no Acórdão recorrido no que tange a manifestação acerca do Art. 17, §§ 10-C e 10-F da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) in verbis:

Art. 17.
A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

(...)

§ 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial;

II - condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas.

Compulsando os autos do processo, verifico que não assiste razão ao embargante, visto que o Acórdão recorrido foi devidamente analisado e fundamentado, estando em consonância com a tipificação disposto na petição inicial, senão vejamos:

III – DOS PEDIDOS:

(...)

g) Seja, ao final,
julgado procedente o presente pedido
, declarando-se a patente a ilegalidade da contratação, para
condenar
o demandado nas
sanções
civis listadas no art. 12, inciso III, pela prática dos atos de improbidade descritos nos artigos 10, caput e incisos retro citados e art. 11, da Lei nº 8.429/92, inclusive com a devolução aos cofres públicos dos valores despendidos em decorrência do dano causado e aplicação de multa civil;

(...)

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Assim, não vislumbro a existência de omissão no Acórdão recorrido vez que devidamente argumentado todos os pontos ventilados na causa, o que claramente não configura omissão, senão vejamos:

A nova Lei de Improbidade Administrativa n. 14.230/2021 modificou a redação do art. 9,
mas não alterou o sentido da percepção de vantagem indevida no que tange a capitulação de enriquecimento ilícito como ato de improbidade administrativa
, conforme transcrevo:

Art. 9 º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1 desta lei, e notadamente:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Dessa forma, observando que a percepção de vantagem patrimonial indevida importa diretamente em enriquecimento ilícito, entendo que o caput do art. 9 enquadra-se perfeitamente nos fatos descritos para tipificação de improbidade administrativa.

Com a modificação legislativa, inclui-se a necessidade de comprovação de dolo

específico para que a vantagem patrimonial indevida seja considerada como ato de improbidade administrativa, que reputo fartamente demonstrado nos autos com toda documentação acostada (ID2621080, ID26210879) e depoimento das vítimas.

Dessa forma, em análise acurada dos fatos descritos, verifico fartamente comprovada a solicitação de vantagem indevida mediante diversos depoimentos de testemunhas, de perícia e registro de áudios, sendo irrefutável o
dolo específico de auferir vantagem indevida importando em enriquecimento ilícito
, claramente especificado no caput do art. 9. Como ato de Improbidade Administrativa.

Assim, verifica-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, havendo evidências de enriquecimento ilícito por parte do apelado.

Desse modo, diante da análise aos autos, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que o Acórdão se encontra em consonância com a tipificação constante na exordial, observa-se na realidade a discordância do embargante quanto ao julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024